Tribunal: TJBA
Processo: 0082938-54.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082938-54.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLIVIA MARIA DE ANDRADE RAMOS e outros Advogado(s): EDUARDO JOSÉ BULCÃO DE QUEIROZ CUNHA registrado(a) civilmente como EDUARDO JOSÉ BULCÃO DE QUEIROZ CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO CREDITO JUDICIAL. IPCA-E. TR. SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente impugnação à execução apresentada pela Fazenda Pública do Estado da Bahia, validando os cálculos com correção monetária pela Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2021 e Selic a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, afastando o uso do IPCA-E. 2. O STF, nos Temas 810 e ADI 5348, declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E no período de 30.6.2009 a 8.12.2021. 3. O STJ, por seu turno, no Tema 905, fixou a aplicação do IPCA-E como regra para correção monetária de condenações contra a Fazenda Pública, salvo nos casos em que haja coisa julgada em sentido diverso. 4. Com a vigência da EC nº 113/2021, a Selic passou a ser o índice exclusivo de atualização monetária e de compensação da mora, nos termos do art. 3º da referida emenda. 5. Reconhecida a ausência de expedição de precatório no período da modulação da decisão do STF, aplica-se o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0082938-54.2011.8.05.0001, em que figura como apelante ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria